Tribunal: TJDFT
Processo: 0027648-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. ENTREGA. DEMORA FINANCIAMENTO. CULPA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMÍNIO. ANTERIOR. RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES-VENDEDORES. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO VAGA DE GARAGEM. ÁREA DE LAZER. PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.

3. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A questão acerca da legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos recursos repetitivos n.°s 1.599.511/SP e 1.551.956/SP.

6. Somente é devido o repasse do valor cobrado pela construtora ou imobiliária referente à intermediação da venda da unidade imobiliária ao consumidor quando prévia e expressamente pactuada.

7. O princípio da vinculação da oferta publicitária obriga o fornecedor a cumprir a oferta veiculada, mesmo que não venha a integrar o contrato em momento posterior.

8. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que os serviços efetivamente prestados não corresponderam àqueles ofertados pela empresa fornecedora, o que caracteriza a propaganda enganosa, nos moldes do art. 37, § 1o do CDC, e torna cabível o ressarcimento do adquirente pelos prejuízos de ordem material advindos de tal conduta.

9. A frustração experimentada pelo consumidor quanto à expectativa de iminente conquista da casa própria a preço, prazo e características estipulados, e a angústia de não receber o imóvel na forma avençada extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, gera dano moral.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.

11. Recurso da autora provido.

12. Recurso das rés conhecido e desprovido.